Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002490-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), SELMA ALZIRA BARTH DICKEL - CPF: 460.713.421-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO DICKEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1290 DO STF. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1290 do STF. A Agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto, pois o título executivo judicial já transitou em julgado e não se relaciona com a controvérsia discutida no referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, à luz do princípio da
dialeticidade
; (
ii
) definir se houve inovação recursal na argumentação apresentada pela Agravante; e (
iii
) determinar se a suspensão do cumprimento de sentença, com base no Tema 1290 do STF, deve ser mantida, considerando a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O princípio da
dialeticidade
exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as razões recursais apresentam argumentação clara e fundamentada, de modo a permitir a compreensão da insurgência e a adequada análise do pedido. Assim, inexiste violação ao referido princípio.

Para que se configure inovação recursal, é necessário que a matéria suscitada no recurso não tenha sido objeto da decisão agravada. No presente caso, a argumentação da Agravante se limita ao debate sobre a aplicabilidade do Tema 1290 do STF ao cumprimento
de sentença, tema abordado na decisão recorrida, inexistindo inovação recursal.

O Tema 1290 do STF trata da correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor e determinou a suspensão das demandas pendentes que tratem dessa questão. No entanto, precedentes deste Tribunal indicam que tal suspensão não se aplica a execuções definitivas amparadas em coisa julgada, quando a matéria já foi definitivamente resolvida em juízo.

O artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal garante a imutabilidade da coisa julgada, princípio reforçado pelos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o título executivo judicial já transitou em julgado e que a matéria nele decidida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, impõe-se a revogação da suspensão do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da
dialeticidade
é atendido quando o recurso impugna de forma clara e fundamentada os argumentos da decisão recorrida.

Não há inovação recursal quando a matéria debatida no recurso já foi objeto da decisão agravada.

A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a execuções definitivas baseadas em coisa julgada, quando a matéria objeto da decisão transitada não se relaciona com a controvérsia em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1029672-19.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 04/12/2024.

TJMT, AI no 1031301-28.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04/12/2024.

TJMT, AI no 1016209-10.2024.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/08/2024.

TJMT, AI no 1023449-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/11/2024.

TJMT, AI no 1015373-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
SELMA ALZIRA BARTH DICKEL
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Canarana/MT, que, nos autos da
Liquidação de Sentença n.o 0000734-21.2010.8.11.0029
manejada

em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a suspensão do andamento da execução de sentença em razão do Tema 1290 do STF.

Em síntese,
a Agravante sustenta que a
r.
decisão agravada deve ser reformada, porquanto não cabe a aplicação do Tema 1.290 do STF em ação declaratória de repetição de indébito, com trânsito em julgado e na fase de liquidação de sentença.

Realça que a ação declaratória de repetição de indébito do Plano Collor e o Recurso Extraordinário 1.445.162/DF não estão diretamente relacionados, pois tratam de aspectos jurídicos distintos, visto que a ação declaratória de repetição de indébito adentrada pela Agravante transcorreu com fase de conhecimento e sentença com trânsito em julgado, enquanto o RE 1.445.162/DF tem como ponto de início a ACP - Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 (CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400), da 3a Vara Federal do Distrito Federal, distribuída em 08/07/1994, e o
REsp
1.319.232/DF.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao Agravo interposto para que seja determinado o prosseguimento da liquidação de sentença até o julgamento do mérito do recurso.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (
ID 265703295
).

O efeito suspensivo
foi deferido (ID
266471757
)
.

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões
argui
ndo
as
preliminare
s
de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso
(ID 270209358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, argumentando que
a Agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que
a Recorrente
expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da decisão ora
recorrida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – [...].
Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão
. [...]
(N.U 1029672-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/12/2024 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM [...]
Como a
parte
agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
. [...].
(N.U 1031301-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 08/12/2024 – grifo nosso
)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da
dialeticidade
,

REJEITO a preliminar suscitada
.

É como
voto
.

V O T O
(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O
A
gravado alega, ainda, que
a Agravante apresentou
novos fundamentos em suas razões recursais, os quais não foram discutidos em primeira instância, o que não poderia ser aceito por configurar
inovação recursal
.

Para que haja inovação recursal é necessário que a matéria não tenha sido objeto da decisão agravada. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) [...]
As
matérias que não foram objeto da decisão agravada
constitui
inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

(N.U 1016209-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024 – grifo nosso
)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR [...]
As matérias suscitadas no recurso não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão em sede de recurso.
(N.U 1024575-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024 – grifo nosso
)

Dessa forma,
não há que se falar em inovação recursal
no presente
Agravo
, uma vez que a insurgência
da Agravante
se limita exclusivamente ao objeto da decisão recorrida, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1290 do STF.

O recurso não introduz novas questões ou fundamentos alheios à decisão agravada, mas sim demonstra, de forma fundamentada, a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto.

Portanto,

REJEITO a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub judice
, constou da decisão que determinou a suspensão do processo de liquidação de sentença o seguinte:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE no 1445162 - DF (Tema 1290), em que se discute: “à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV;
21, VII e VIII
; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas
de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.”

No bojo do RE no 1445162, houve decisão do Ministro relator Alexandre de Morais nos seguintes termos:

(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Destarte, em cumprimento à determinação superior, determino a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do
STF.
”

Contra essa decisão, a Agravante opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Em síntese,
a
Recorrente
busca dar prosseguimento à execução de sentença decorrente de
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada em 2010, cujo título executivo judicial transitou em julgado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

O
Tema 1290
do Supremo Tribunal Federal trata da controvérsia sobre o critério de reajuste do saldo devedor das
cédulas de crédito rural no mês de março de 1990
, especificamente no contexto do
Plano Collor
.

Em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todas as ações pendentes sobre a matéria, abrangendo
liquidações
e
cumprimentos provisórios de sentença
. Veja-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos
provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”.

Com efeito, os precedentes deste Tribunal são no sentido de que o Tema 1290 não se aplica a execuções que já transitaram em julgado,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDIVIDUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162-DF (TEMA 1290)
.
INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em determinar se o cumprimento de sentença individual em curso deve ser suspenso em razão do julgamento do Tema 1290 do STF, ou se a coisa julgada impede a aplicação da referida suspensão ao caso. III. Razões de decidir: 3. O trânsito em julgado do processo em 2023 torna inaplicável a decisão do STF no Tema 1290 ao presente feito, dado que o fenômeno da coisa julgada já se operou, impossibilitando qualquer modificação posterior da decisão transitada.
4
.
O Tema 1290 do STF, que trata do diferencial de correção do Plano Collor, se refere exclusivamente às liquidações e cumprimentos provisórios de sentenças
relacionadas a acórdãos do STJ
. [...]”.
(N.U 1023449-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024 – grifo nosso
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA N. 1290 DO STF
– VIABILIDADE DE REFORMA –
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO
– PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO. Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer
a
alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a continuidade do Cumprimento definitivo da sentença. “(...)
A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor
, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco
Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...) [...]”.
(N.U 1015373-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024 – grifo nosso)

Com efeito, a
Constituição Federal, no artigo 5o, XXXVI, dispõe que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”
.

Ainda, o Código de Processo Civil, em seus artigos 502 e 503, reforça a imutabilidade da coisa julgada,
in
verbis
:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

Dessa forma, considerando que
a Agravante busca
a execução de um título transitado em julgado, o
provimento do recurso é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SELMA ALZIRA BARTH DICKEL

para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025